Tribunal: TJBA
Processo: 8008354-34.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008354-34.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SIMONE MARIA DA ROCHA e outros Advogado(s): APELADO: ADILSON REIS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÕES INFRUTÍFERAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença por inércia da parte exequente, que não foi localizada após reiteradas diligências judiciais e não atualizou seus dados após atingir a maioridade. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é válida a extinção do processo por inércia, diante da impossibilidade de localização da parte exequente, não obstante as tentativas de intimação pessoal promovidas pelo Juízo. III. Razões de decidir 3. A parte exequente, mesmo com as inúmeras tentativas de intimação, não foi localizada apesar de diligências promovidas pelo judiciário a pedido da Defensoria Pública. 4. A ausência de comunicação de novo endereço violou o dever processual de manter dados atualizados, nos termos do art. 77, VII, e do art. 274, parágrafo único, do CPC. 5. Caracterizada a inércia, aplica-se o art. 485, III, do CPC, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. É válida a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a parte permanece inerte por prazo superior a trinta dias e não é localizada, mesmo após tentativas de intimação pessoal. 2. Incumbe à parte manter seus dados atualizados nos autos, especialmente após atingir a maioridade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, VII; 274, parágrafo único; 485, III. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5087835-39.2024.8.21.0001, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 11.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008354-34.2019.8.05.0150, em que figuram como apelante SIMONE MARIA DA ROCHA e outros e como apelada ADILSON REIS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR